Tribunal: TJDFT
Processo: 0741777-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. DÚVIDA QUANTO À DATA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IN DUBIO PRO REO. ACRÉSCIMO DE 1/3 DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que deferiu o pleito de remição por aprovação no ENCCEJA/2024, sem o acréscimo de 1/3, sob o fundamento de que o apenado ingressou no sistema prisional com o Ensino Fundamental concluído. Argumenta a defesa que inexistem nos autos provas indubitáveis para atestar o grau de escolaridade do apenado ao iniciar o cumprimento da pena, de maneira que a existência de informações divergentes deve ser considerada em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Constatar se é devido ao agravante o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal, notadamente em razão da divergência de informações sobre o grau de escolaridade do reeducando ao ingressar no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preconiza o artigo 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
6. Preceitua o §5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal que o tempo a remir será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, quando certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
7. Na hipótese em que o apenado concluiu o ensino durante o cumprimento da pena, através do ENCCEJA, devida é a remição com o acréscimo de 1/3.
8. Havendo dúvida acerca do grau de escolaridade do reeducando no momento do ingresso no sistema prisional, esta deve ser considerada em seu favor, mostrando-se devida a remição, com o acréscimo de 1/3, pela conclusão de ensino através do ENCCEJA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo, preceituando o §5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal que o tempo a remir será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, quando certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Não obstante, em havendo dúvida acerca do grau de escolaridade do reeducando no momento do ingresso no sistema prisional, esta deve ser considerada em seu benefício, mostrando-se devida a remição, com o acréscimo de 1/3, pela conclusão de ensino através do ENCCEJA.”

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 126, §5o; e Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS; Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO; Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA.